Tribunal: TJDFT
Processo: 0731340-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731340-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO ROGERIO PARENTE DE MESQUITA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, na execução fiscal, indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre o imóvel irregular que deu origem ao débito. O agravante alega, em síntese, que: 1) a execução fiscal tramita desde 2016, sem a satisfação de qualquer quantia, apesar da citação do executado; 2) foram realizadas pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, todas infrutíferas, de forma que a única alternativa restante foi indeferida na decisão recorrida; 3) uma vez inscrito o débito de IPTU e TLP em dívida ativa, há presunção de que o executado é o sujeito passivo da obrigação tributária e, portanto, que possui vinculação com o imóvel, nos termos do art. 3o da Lei n. 6.830/80; 4) os tributos cobrados possuem natureza propter rem; 5) a jurisprudência do Eg. TJDFT admite a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel; 6) os dados de vinculação do executado ao imóvel constantes da tela do SITAF gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que não podem ser desconsiderados, nos termos dos arts. 373, 374, IV, e 405 do CPC/2015, e do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo, no REsp 1.298.407/DF; 7) o perigo da demora, a respaldar o pedido liminar, reside na necessidade de “(...) evitar que a fazenda pública seja prejudicada com eventual ocorrência da prescrição intercorrente (...)”. Requer a antecipação de tutela recursal, “para assegurar a constrição ou indisponibilidade do bem até o trânsito em julgado do presente agravo” (ID 62229435). Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ao menos nesta sede de cognição sumária. É que, segundo o próprio Juízo de origem fez constar na r. decisão recorrida, a prescrição intercorrente – que, na execução fiscal, é de 5 anos (CTN 174; CC 206-A) – não está em vias de se concretizar. Confira-se: “(...) Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 06/09/2023 (ID 170030746 ou andamento processual extraído do sítio eletrônico do TJDFT), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). (...)” (ID 202496896) Diante disso, o exequente/agravante pode aguardar a apreciação do pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel quando do julgamento do mérito recursal. Assim, considerando a cumulatividade dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada recursal, a inexistência do perigo de dano inviabiliza a concessão da medida no presente agravo (CPC/2015 300). Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator